Tribunal: STF
Processo: RE 205962
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-05-30
Data de publicação: 2003-05-30

Ementa:
ADICIONAL AO FRETE DE RENOVAÇÃO DA MARINHA
 MERCANTE.
ISENÇÃO. TRATADO INTERNACIONAL. APROVAÇÃO PELO MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES
EXTERIORES. ART. 5º, § 2º, DA CF/88. OFENSA INDIRETA.
                     A controvérsia trazida no recurso extraordinário
 envolve o cotejo entre tratado
internacional e sua regulamentação pela legislação brasileira, questão
 infraconstitucional que
não rende ensejo à admissão do recurso extraordinário, a título de
 ofensa ao art. 5º, §2º, da
Constituição Federal.
                     Agravo regimental improvido.